Tribunal: TJDFT
Processo: 0727454-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0727454-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DANILO DE ARAUJO ALVES IMPETRANTE: DANIELA DUARTE MELO FRANCO AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por DANIELA DUARTE MELO FRANCO, em favor de DANILO DE ARAUJO ALVES, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal de Taguatinga, em decorrência de coação ilegal. No caso, o paciente foi preso em flagrante em 30.07.2022 e posteriormente denunciado pela suposta prática da conduta descrita no art. 16, § 1o, inciso IV, da Lei 10.826/03 (Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito). A impetrante sustenta que a soltura do paciente não enseja qualquer ameaça à ordem pública, porquanto não se detecta nos autos nenhum elemento que confirme a possibilidade do cometimento de novos crimes. Afirma que, ausentes as hipóteses previstas no art. 312 do CPP, não havendo nos autos quaisquer elementos concretos que indiquem que o paciente, em liberdade, volte a delinquir. Alega que a circunstância de possuir o paciente anotações pretéritas em sua folha de antecedentes penais não conduz à presunção de que, solto, voltará a infringir o ordenamento jurídico. Argumenta que o paciente é pessoa afeta ao trabalho lícito, sendo que, atualmente, ele possui uma empresa de polimento de pedra, em caráter autônomo, conforme comprovante em anexo, sendo arrimo de família, já que sua companheira se encontra desempregada. Requer a concessão de medida liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, sendo ele colocado em liberdade. No mérito, pede a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, confirmando-se a liminar, com a revogação da prisão preventiva do paciente, para que ele prossiga solto enquanto tramita o processo. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, é possível constatar que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a sua custódia cautelar. Verifica-se que foi decretada a prisão preventiva, especialmente para garantia da ordem pública e pelo risco de reiteração criminosa. Dessa forma, para análise de pedido de revogação é necessária a prova de fatos novos que sejam capazes de afastar os motivos que levaram ao decreto de prisão. Esse é o entendimento deste E. TJDFT: “HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há de se falar em revogação da prisão preventiva, pois os fatos novos apresentados pelo impetrante não são capazes de infirmar a decisão proferida pela autoridade impetrada e preservada por esta Turma Criminal em "habeas corpus" anterior. 2. A alegação do impetrante de que o paciente não praticou os crimes de associação criminosa e coação no curso do processo é prematura e sua apreciação, em sede de "habeas corpus", caracterizaria antecipação do julgamento do mérito e dependeria de um amplo exame do conjunto fático-probatório do processo em tramitação na origem, providência vedada nesta via estrita. 3. Como é do conhecimento, o "habeas corpus" não se coaduna com a análise exauriente de provas, não cabendo, por certo, utilizar-se desta via processual extraordinária para se substituir a instrução ou para se antecipar o mérito. 4. O excesso de prazo para a conclusão da instrução não deve ser considerado apenas com base em questões matemáticas, uma vez que algumas peculiaridades processuais podem justificar maior demora na conclusão do feito. 5. Acolhido parecer da douta Procuradoria de Justiça. 6. Ordem denegada.” (Acórdão 963496, 20160020335789HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/8/2016, publicado no DJE: 5/9/2016. Pág.: 281/324) [grifos nossos] Ademais, reforço reconhecer que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se adequadamente fundamentada por circunstâncias que, neste momento preliminar, justificam a segregação cautelar do paciente. Dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal que a garantia da ordem pública é fundamento que justifica a prisão preventiva de uma pessoa, in verbis: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).” O conceito de ordem pública deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranquilidade do meio social que sofreu desordem decorrente da periculosidade do agente, sobretudo pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, bem como pela gravidade concreta da conduta imputada a ele. Por sua vez, a liminar em habeas corpus é construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial, devidamente instruída, apresente os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela absolutamente desnecessária ou que a decisão combatida é teratológica. Não é o caso dos autos. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. O custodiado foi surpreendido em local de grande movimentação de pessoas, nas proximidades de grande supermercado, na posse de arma de fogo sem marca, sem numeração, sem munição. Além disso, conforme fundamentado na decisão a quo, o ora paciente possui passagens anteriores e 5 (cinco) condenações por delitos contra o patrimônio, conforme Folha de Antecedentes Penais, extraída do processo originário, a qual anexo a esta decisão. Destarte, diante do risco de reiteração delitiva, sendo o paciente contumaz na prática criminosa (possui 5 condenações anteriores por crimes patrimoniais, além de outras passagens), faz-se necessária a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública. Nesse sentido, esta Corte assim já decidiu: “(...) 1. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração criminosa do paciente em crimes patrimoniais. 2. A reincidência específica do paciente - que registra quatro condenações transitadas em julgado por delitos de mesma espécie - e a suposta prática do fato em exame durante cumprimento de pena em regime aberto, são circunstâncias indicativas da sua periculosidade real e da insuficiência das medidas cautelares alternativas, pois evidenciam o perigo que a liberdade do paciente oferece à ordem pública, por haver risco concreto de reiteração delitiva. 3. Não é possível examinar pedido de prisão domiciliar não apreciado pelo Juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Ordem denegada.” (Acórdão 1602526, 07241697220228070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no PJe: 19/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) “ (...) 2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, para a garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, mormente porquanto ele possui condenações definitivas por roubos circunstanciados e voltou a praticar crime, o que demonstra sua periculosidade, a demandar maior rigor do Estado, a fim de impedi-lo da prática de novos delitos. 4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.” (Acórdão 1416482, 07083491320228070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário. A custódia cautelar tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). Tal contexto, decerto, revela-se suficiente para justificar a necessidade de manutenção da segregação cautelar do paciente, sobretudo em análise perfunctória, como mecanismo de resguardo da ordem pública, tendo em vista a sua periculosidade e a gravidade do delito, evitando-se a reiteração delitiva, tendo por base o seu histórico delitivo, com diversas anotações criminais, sendo informado que é considerado um criminoso contumaz. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, não vislumbro possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto e, por essas razões, INDEFIRO a liminar, mantendo a segregação cautelar do paciente até o julgamento do mérito do presente habeas corpus ou ulterior decisão judicial. Comunique-se à autoridade coatora, solicitando as informações. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. À Secretaria para que junte aos autos, após o restabelecimento do sistema, a folha penal referente aos processos TJDFT de 1a instância (PJE), processos físicos e a consulta ao SINIC. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de agosto de 2022 18:30:26. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador